Tribunal: TCU
Processo: 001.915/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2310/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.915/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Tavares de Oliveira (XXX.380.784-XX); Dalmario Rodrigues da Silva Filho (XXX.100.924-XX); Gilvan Ferreira de Melo (XXX.313.674-XX); Jose Lourival da Silva (XXX.048.844-XX); Maria Risomar Domingos de Castro Silva (XXX.596.384-XX); Maria de Fatima de Medeiros Costa (XXX.605.124-XX); Maria do Socorro Costa (XXX.608.818-XX); Nereuza Antonio dos Santos (XXX.832.614-XX); Rosilda Brito Ramalho Braz (XXX.302.404-XX); Rubenita Bezerra de Lima (XXX.468.424-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.